Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729312-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO SANTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO LÚCIO DOS SANTOS em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, que consistia na instauração imediata do incidente de falsidade (ID 39034813). Em suas razões (ID 39081373), sustenta a ocorrência de omissão no decisum. Afirma que, ao contrário do disposto na decisão, não houve reconhecimento de firma em cartório, pois o agravado, na verdade, digitalizou a etiqueta constante do documento verdadeiro e montou o documento falso em programa de computador. Acrescenta ser idêntico o selo de autenticação nas duas etiquetas, o que demonstra a falsidade. Aduz, ainda, que a decisão não tratou do pedido de instauração imediata do incidente, limitando-se a indeferir o efeito suspensivo. Arremata dizendo que, caso não seja instaurado o incidente, será obrigado a ajuizar ação declaratória de falsidade documental, em contrariedade ao princípio da economia processual. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pelo embargante. Assim consta no decisum (ID 39034813): Merece salientar que o ora agravado interpôs o AGI n. 0709853-54.2022.8.07.0000, de minha Relatoria, em face da decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de substituição do polo ativo. Na oportunidade do julgamento, a egrégia Segunda Turma Cível entendeu por dar provimento ao recurso e deferir a substituição do polo ativo no processo originário, mediante inclusão de JOÃO SANTO NETO e exclusão do credor PAULO LÚCIO SANTOS, ora agravante (Acórdão n. 1430186). Compulsando os autos do AGI n. 0709853-54/2022, verifica-se ter transcorrido in albis o prazo de manifestação do agravado, ora recorrente. Ademais, malgrado o agravante defenda a falsidade do documento (contrato particular de cessão de direitos – ID 115618932), observa-se ter sido reconhecida em cartório a autenticidade da firma do agravante, na qualidade de cedente. Fica, portanto, afastada a plausibilidade do direito invocado. Noutro giro, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o feito originário se encontra suspenso aguardando o resultado de hasta pública determinada em outros autos, conforme teor da decisão de ID 94291862 da origem. A análise da matéria no presente momento é restrita, devendo se limitar à probabilidade do direito e ao risco ao resultado útil do processo, de forma conjunta. Conforme se vê, restou devidamente fundamentado o indeferimento do pedido liminar, não só no reconhecimento da firma, mas também na ausência de urgência, uma vez que o feito originário se encontra suspenso. Por fim, não há se falar em omissão quanto ao pedido de instauração imediata do incidente, uma vez que a decisão analisou o pedido liminar em sua integralidade, afastando a plausibilidade e a urgência da medida. Destarte, inexistindo os vícios apontados, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator